Tribunal: STJ
Processo: 2033475-44.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204358 - SP(2022/0281730-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REBEL TECNOLOGIA EM POLIMENTO DE SUPERFICIES EIRELI
OUTRO NOME
: REBEL TECNOLOGIA EM POLIMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA
ADVOGADOS
: MOACIL GARCIA - SP100335
FELIPE TOVANI - SP261009
ANDRÉ SOLA GUERREIRO - SP203608
AGRAVADO
: GENNARO TORRES
AGRAVADO
: PASQUALE TORRES
ADVOGADOS
: EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA - SP187490
MARCELO MASSAMI YAMAZUMI - SP359074
INTERES.
: WAYNE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL
INTEGRALIZADO EM CAPITAL SOCIAL E OBSERVÂNCIA DA ORDEM
DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 835
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por ausência de demonstração de violação dos arts. 997 e 1.026 do CC, e
835 e 861 do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença de ação de despejo por falta de pagamento
cobrança.
c/c
3. A Corte de origem manteve a penhora sobre bem imóvel integralizado ao
patrimônio da sociedade e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora direta de
imóvel integralizado no capital social sem a penhora prévia das quotas (CC,
; (ii) saber se a execução deve recair sobre lucros do sócio, em
art. 997)
substituição à penhora do bem social (CC,
; (iii) saber se é obrigatório o
art. 1.026)
procedimento específico de penhora de quotas (CPC,
; e (iv) saber se deve
art. 861)
ser observada a ordem preferencial de penhora (CPC,
.
art. 835)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão de que o imóvel
integra o patrimônio social, distinto das quotas, demanda reexame fático-
probatório (CC,
.
art. 997)
Documento eletrônico VDA54869784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5786bed2-24ec-4338-80a2-1e4864a46e68

5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a substituição da penhora por
lucros do sócio pressupõe revaloração de fatos e provas (CC,
.
art. 1.026)
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a imposição do rito de penhora de quotas
requer reexame das circunstâncias do caso (CPC,
.
art. 861)
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, já que a adequação da constrição e a
flexibilização da ordem preferencial são questões fático-probatórias (CPC, art. 835)
.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
busca reexaminar a distinção entre bem imóvel integralizado e quotas sociais (CC,
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à substituição da penhora por lucros
art. 997)
do sócio, por exigir revolvimento de fatos (CC,
. 3. Incide a Súmula n. 7
art. 1.026)
do STJ na imposição do procedimento de penhora de quotas sem base fática
adequada (CPC,
. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à discussão sobre a
art. 861)
observância e flexibilização da ordem preferencial de penhora (CPC,
.”
art. 835)
CC, arts. 997, 1.026; CPC, arts. 835, 861.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:55:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 5786bed2-24ec-4338-80a2-1e4864a46e68

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2204358 - SP (2022/0281730-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: REBEL
TECNOLOGIA
EM
POLIMENTO
DE
SUPERFICIES EIRELI
OUTRO NOME
: REBEL
TECNOLOGIA
EM
POLIMENTO
DE
SUPERFÍCIES LTDA
ADVOGADOS
: MOACIL GARCIA - SP100335

FELIPE TOVANI - SP261009

ANDRÉ SOLA GUERREIRO - SP203608
AGRAVADO
: GENNARO TORRES
AGRAVADO
: PASQUALE TORRES
ADVOGADOS
: EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA - SP187490

MARCELO MASSAMI YAMAZUMI - SP359074
INTERES.
: WAYNE
ADMINISTRACAO
DE
BENS
PROPRIOS
LIMITADA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA
DE
BEM
IMÓVEL
INTEGRALIZADO EM CAPITAL SOCIAL E OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO
DO CPC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 835
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por ausência de demonstração de violação dos arts. 997 e 1.026 do CC, e
835 e 861 do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento na fase de cumprimento de
sentença de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança.
3. A Corte de origem manteve a penhora sobre bem imóvel integralizado ao
patrimônio da sociedade e desproveu o agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível a penhora direta de
imóvel integralizado no capital social sem a penhora prévia das quotas (CC, art. 997)
; (ii) saber se a execução deve recair sobre lucros do sócio, em substituição à
penhora do bem social (CC,
; (iii) saber se é obrigatório o procedimento
art. 1.026)
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

específico de penhora de quotas (CPC,
; e (iv) saber se deve ser observada a
art. 861)
ordem preferencial de penhora (CPC,
.
art. 835)
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão da conclusão de que o imóvel integra
o patrimônio social, distinto das quotas, demanda reexame fático-probatório (CC,
.
art. 997)
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a substituição da penhora por lucros
do sócio pressupõe revaloração de fatos e provas (CC,
.
art. 1.026)
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a imposição do rito de penhora de quotas
requer reexame das circunstâncias do caso (CPC,
.
art. 861)
7. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ, já que a adequação da constrição e a flexibilizaç
ão da ordem preferencial são questões fático-probatórias (CPC,
.
art. 835)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
busca reexaminar a distinção entre bem imóvel integralizado e quotas sociais (CC,
. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à substituição da penhora por lucros do
art. 997)
sócio, por exigir revolvimento de fatos (CC,
. 3. Incide a Súmula n. 7 do
art. 1.026)
STJ na imposição do procedimento de penhora de quotas sem base fática adequada
(CPC,
. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ à discussão sobre a observância e
art. 861)
flexibilização da ordem preferencial de penhora (CPC,
.”
art. 835)
CC, arts. 997, 1.026; CPC, arts. 835, 861.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REBEL
TECNOLOGIA EM POLIMENTOS DE SUPERFÍCIES LTDA contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos óbices de ausência de demonstração de violação
dos arts. 1.026 e 997, III e IV, do Código Civil, e 835 e 861, §§ 1o e 2o, do Código de
Processo Civil, e pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 262-263).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 277-293.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

em agravo de instrumento, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c
cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 227):

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença e
determinou a manutenção da penhora realizada sobre bem integralizado à empresa.
Desnecessidade de esgotamento das vias ordinárias para localização de bens
desembaraçados para satisfação dos credores. Ordem preferencial insculpida no artigo
835 do Código de Processo Civil, que não é obrigatória nem vinculativa. É lícita a
penhora realizada sobre bem imóvel - o qual não se confunde com quota social - que
foi integralizado no patrimônio, respondendo ele pelas dívidas da empresa. Não
demonstração de que a constrição comprometerá a estabilidade financeira da
agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 997, do Código Civil, porque, tendo o imóvel sido integralizado no
capital social, não poderia haver penhora do bem sem a penhora prévia das quotas,
que representam o capital social;
b) 1.026, do Código Civil, já que a execução deveria recair sobre os lucros
do sócio, e não sobre liquidação parcial da empresa;
c) 861, do Código de Processo Civil, pois a penhora deveria seguir o
procedimento específico de quotas, com aplicação dos §§ 1o e 2o, bem como do § 4o,
II, e do § 5o, por risco à estabilidade financeira da sociedade;
d) 835, do Código de Processo Civil, porquanto a ordem preferencial de
penhora deveria ser observada e não houve tentativas de constrição dos incisos I a
IV;.
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a impossibilidade de penhora direta do bem integralizado, com
observância do procedimento do
do Código de Processo Civil, e a incidência
art. 861
do
do Código Civil (fls. 239-247).
art. 1.026
Contrarrazões às fls. 253-261.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação e
manteve a penhora sobre parte ideal, correspondente a 70% do imóvel descrito na
matrícula no 71.457, pertencente à WAYNE ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS LTDA (fls. 228-231).
I -
do Código Civil
Art. 997,
No recurso especial, a parte recorrente alega que, por força do
III,
art. 997,
do Código Civil, o bem integralizado compõe o capital social, expresso em quotas,
de modo que seria inviável a penhora direta do imóvel sem a prévia observância da
penhora de quotas (fls. 243-246).
O acórdão recorrido concluiu que, com a integralização, o imóvel passou a
compor o patrimônio da sociedade, não se confundindo com as quotas, e pode
responder pelas obrigações da empresa, mantendo a penhora (fls. 230-231).
Rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 1.026,
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

A parte recorrente sustenta que a execução deveria recair sobre os lucros
do sócio, nos termos do
do Código Civil, e não sobre a liquidação parcial
art. 1.026
da empresa ou penhora do bem integralizado (fls. 245-246).
O acórdão recorrido assentou que a penhora recaiu sobre bem integrante
do patrimônio da sociedade devedora, não havendo demonstração de que a
constrição comprometeria a estabilidade financeira da agravante (fls. 230-231).
A alteração do entendimento adotado implicaria revolver fatos e provas
acerca da propriedade, integralização e adequação da constrição, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 861,
A parte recorrente afirma que a penhora deveria observar o procedimento
específico de quotas previsto no
do Código de Processo Civil, com aplicação
art. 861
dos §§ 1o e 2o, e do § 4o, II, e § 5o, por risco à estabilidade financeira da sociedade
(fls. 244-246).
O acórdão recorrido registrou que a penhora incidiu sobre bem imóvel
pertencente à sociedade, distinto das quotas, e que não houve prova de risco à
estabilidade da empresa.
Além disso, considerou inadequada a substituição por frutos de quotas, por
não assegurar a satisfação do crédito (fls. 229-231).
A pretensão de substituir a penhora e de impor o rito do
pressupõe
art. 861
revaloração das circunstâncias fáticas e probatórias do caso concreto, o que é vedado
pela Súmula n. 7 do STJ.
IV -
do Código de Processo Civil
Art. 835,
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

A parte alega que a ordem legal de penhora deveria ser observada, com
tentativa prévia dos incisos I a IV do
e que a constrição sobre o imóvel
art. 835,
afronta o princípio da menor onerosidade (fls. 245-246).
O acórdão recorrido consignou que a ordem do
é preferencial e
art. 835
pode ser flexibilizada, que a execução se realiza no interesse do credor, e que a
agravante não demonstrou a inadequação da constrição nem a disponibilidade de
meios menos onerosos e eficazes (fls. 229-231).
A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a adequação da
penhora e sua manutenção, dadas as particularidades do caso, exigiria reexame do
acervo fático-probatório, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53594053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:02
Código de Controle do Documento: 496617d6-9d85-4be8-8755-1c843fd48421

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.204.358 / SP
Número Registro: 2022/0281730-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072843020198260152
0007284302019826015210110201020178260152
000728430201982601521011020102017826015235032017
0072843020198260152
10110201020178260152 20220000279240 20334754420228260000 35032017 72843020198260152
7284302019826015210110201020178260152 728430201982601521011020102017826015235032017
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REBEL TECNOLOGIA EM POLIMENTO DE SUPERFICIES EIRELI
OUTRO
NOME
: REBEL TECNOLOGIA EM POLIMENTO DE SUPERFÍCIES LTDA
ADVOGADOS : MOACIL GARCIA - SP100335
FELIPE TOVANI - SP261009
ANDRÉ SOLA GUERREIRO - SP203608
AGRAVADO
: GENNARO TORRES
AGRAVADO
: PASQUALE TORRES
ADVOGADOS : EDSON BARBOSA DE OLIVEIRA - SP187490
MARCELO MASSAMI YAMAZUMI - SP359074
INTERES.
: WAYNE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LIMITADA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
Documento eletrônico VDA54844421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: 17599859-534e-4bc1-93a1-ac6d55324274

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:54:20
Código de Controle do Documento: 17599859-534e-4bc1-93a1-ac6d55324274